Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703659-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA contra BANCO ITAUCARD S.A. em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia proferida nos autos de no 0702332-20.2020.8.07.0003. O Agravante FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Ante o exposto, intime-se o Agravante FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 14:25:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador